Tribunal: TCU
Processo: 001.515/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7542/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão em que figura como instituidor o Sr. Benedito Belfort Magalhães (XXX.107.784-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.515/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Floripes Rodrigues Ferreira (XXX.058.506-XX); Geraldo da Silva (XXX.789.944-XX); Ivanize Oliveira Correia de Souza (XXX.331.504-XX); Maria Cristina Ribeiro Pessoa Belfort Magalhaes (XXX.763.734-XX); Maria Jose Jacira Medeiros de Magalhaes (XXX.042.824-XX); Maria Odete Melo Nunes (XXX.395.702-XX); Severina Lopes da Silva (XXX.589.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.